Tribunal: CARF
Processo: 13888.000475/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000475/2007-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.557 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
USINA BOM JESUS S.A. ACUCAR E ALCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2006
CRÉDITO PRÊMIO DE IPI. DECRETO LEI N° 491/1969. EXTINÇÃO
RECONHECIDA PELO STF.
O Crédito Prêmio de IPI teve sua extinção reconhecida pelo Supremo Tribunal
Federal, em repercussão geral, a contar de 05/10/1990. Trata-se de incentivo de
natureza setorial que carecia de confirmação por lei no prazo de 2 (dois) anos
da promulgação da CF/1988 conforme o §1o do art. 41 do ADCT. Decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo STF em sede de repercussão geral em
matéria infraconstitucional, devem ser reproduzidas pelo CARF nos termos do
art. 62, §2° do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado(a)), Walker Araujo, Vinícius
Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise
Madalena Green. Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.
Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se
ressarcimento de crédito prêmio de IPI, apurado sobre exportações.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000475/2007-94
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.557 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.000475/2007-94

A fiscalização apurou a existência de ação judicial n. 200261.05007455-4, com o
mesmo objeto e causa de pedir, declarando a concomitância entre ela e o pedido administrativo.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade por meio da qual alega
a possibilidade de realizar os pedidos concomitantes, sob o argumento de que se trata de uma
medida contra o não reconhecimento do direito creditório pleiteado.
A DRJ todavia, entendeu que ocorreu a concomitância e que, mesmo se assim não
fosse, denegou o mérito do pedido em razão de entender que o crédito premio foi extinto.
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
Em Recurso Voluntário a Recorrente defende que não houve concomitância, e o
faz sob o argumento de que o instituto somente se aplica quando o processo é originário de um
lançamento, e o caso trata de um pedido de ressarcimento.
Alega que no mandado de segurança sustenta o direito abstrato ao crédito premio,
não discutindo a quantificação dos valores.
Sustenta que o presente processo trata do Ressarcimento do Crédito.
Posteriormente alega que a decisão recorrida, ao declarar o momento para término
do crédito-premio de IPI afastou ato do Poder Legislativo, o que a ela seria vedada.
Alega também que a Resolução do Senado n. 71/2005 lhe autorizaria a fruir do
crédito-premio de IPI, ao menos enquanto não for julgado definitivamente pelo Supremo
Tribunal Federal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual dele conheço.
2.
Mérito.
Não havendo preliminares é de se adentrar ao mérito recursal, iniciando-se pela
análise do argumento de concomitância.
2.1.
Concomitância.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.557 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.000475/2007-94

Inicialmente, segundo a Súmula CARF n. 01, “Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.”
Portanto, cumpre indagar a eventual similitude entre a matéria discutida perante o
Poder Judiciário e a trazida à análise da Administração Pública.
Todo o histórico dos dois mandados de segurança ajuizados pela Recorrente com
o objetivo de reconhecer e utilizar o crédito-premio de IPI foram relatados pela SECAT às e-fls.
48.
Não há nos autos as petições iniciais dos referidos Mandados de Segurança, mas a
abrangência dos seus objetos pode ser aferida a partir das decisões existentes.
Sinteticamente, a Recorrente ajuizou dois Mandados de Segurança com o objetivo
de garantir-lhe o direito ao crédito-prêmio de IPI, sejam eles o 2002.61.05.007455-4 e
2003.61.05.006533-8 perante a 2a Vara Cível de Campinas com o objetivo de ver assegurado seu
direito de compensar valores a que faria jus a título de crédito-prêmio de IPI.
A impetrante solicitou concessão de medida liminar 'Para assegurar,
indistintamente e independentemente dos óbices ilegais e inconstitucionais impostos pela
administração por meio do Ato Declaratório n° 31/99 e da Instrução Normativa n° 41/00.”
A Recorrente afirma que não há concomitância sob o entendimento de que ela só
ocorreria em processos administrativos oriundos de “Lançamentos Fiscais de Ofício” o que não
seria o caso dos autos.
Este argumento não deve prevalecer, não havendo a alegada restrição suscitada,
pois a concomitância ocorre também em processos oriundos de pedido de ressarcimento e
compensação, assunto já pacificado com a edição da Súmula CARF n. 01.
Em 2002 e 2003 a Recorrente impetrou os Mandados de Segurança n.
2002.61.05.007455-4 e 2003.61.05.006533-8, tendo por objeto o reconhecimento do credito
premio de IPI.
Em 31 de março de 2006 a Recorrente pretendeu, administrativamente, os créditos
prêmios de IPI de produtos exportados (e-fls. 02).
Em 28.07.2008 a Delegacia da Receita Federal de Piracicaba entendeu que são
vedados o ressarcimento e a compensação de créditos do sujeito passivo com a Fazenda antes do
trânsito em julgado da decisão judicial e, ultrapassado este fato, entendeu que o referido crédito
premio foi extinto em 1990.
Efetivamente, não há concomitância entre o Mandado de Segurança que requer o
reconhecimento de um crédito, em tese, e o pleito administrativo por meio do qual o contribuinte
requer o aproveitamento (por qualquer de suas modalidades) dos créditos eventualmente
assegurados judicialmente. Tratam-se de duas instâncias distintas, com pedidos e limites
distintos.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.557 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.000475/2007-94

Por estes motivos voto no sentido de afastar a concomitância e submeter o mérito
a apreciação.
2.2.
Análise do mérito a luz do RE no 577.348/RS,
O assunto “Crédito Prêmio de IPI” já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal
em sede de Repercussão Geral, e já foi analisado por diversas vezes por este Colegiado, razão
pela qual peço vênia para transcrever e adotar como minha o voto do Insigne Conselheiro José
Renato Pereira de Deus (Acórdão 3302.006.917, Sessão de 21 de maio de 2019)
Para a resolução da demanda devemos observar que a matéria já foi objeto
demanifestação por parte do STF, sob o manto da sistemática da repercussão geral, no
RE no577.348/RS, oportunidade em que restou pacificada a tese de que, por se tratar o
créditoprêmiode IPI de um benefício fiscal de natureza setorial, necessitaria o mesmo de
confirmaçãopor lei no prAzo de 02 (dois) anos, contados da promulgação da CF de
1988 conformepreceitua o art. 41, § 1o do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
Inexistindo lei confirmadora superveniente da Constituição de 88, o STF reconheceu a
extinção do referido benefício a contar de 05 de outubro de 1990, observese:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. CRÉDITO
PRÊMIO. DECRETO LEI 491/1969 (ART. 1o). ADCT, ART. 41, § 1o. INCENTIVO
FISCAL DE NATUREZA SETORIAL. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR LEI
SUPERVENIENTE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRAZO DE DOIS ANOS.
EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I O créditoprêmio de IPI constitui um incentivo fiscal de natureza setorial de que trata
o do art. 41, caput, do Ato das Disposições Transitórias da Constituição.
II – Como o créditoprêmio de IPI não foi confirmado por lei superveniente no prazo de
dois anos, após a publicação da Constituição Federal de 1988, segundo dispõe o § 1o
do art. 41 do ADCT, deixou ele de existir.
III – O incentivo fiscal instituído pelo art. 1o do DecretoLei 491, de 5 de março de 1969,
deixou de vigorar em 5 de outubro de 1990, por força do disposto no § 1o do art. 41 do
Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988,
tendo em vista sua natureza setorial.
IV Recurso conhecido e desprovido.
(RE 577.348/RS, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno,
julgado em 13/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe035 DIVULGAÇÃO
25022010
PUBLICAÇÃO
26022010
EMENTA
VOL0239109
PP01977
RTJ
VOL00214PP00541)
Destarte, tendo em vista o que determina o § 2o do Art. 62 do RICARF, e ante a
manifestação definitiva do STF acerca da matéria posta em julgamento sob a sistemática
da repercussão geral, a tese firmada no mencionado julgado deve ser observada por esse
Colegiado no sentido de se reafirmar a extinção do créditoprêmio do IPI instituído pelo
Decreto-lei no 491/1969 a partir de 05 de outubro de 1990.
Considerando que os créditos pleiteados pela recorrente dizem respeito ao período de
novembro de 1994 a setembro de 2004, notadamente fora do período estipulado como
válido pelo STF para ser pleiteado o crédito prêmio, seu apelo não deve ser
reconhecido.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.557 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.000475/2007-94

Quanto a alegação de prescrição dos pedidos de homologação, que tem por base o
pedido de restituição do crédito prêmio que aqui se discute, entendo não ser dada
melhor sorte à recorrente.
Não há a alegada prescrição das homologações única e exclusivamente por não existir o
crédito pleiteado pela recorrente, além de ser expressa disposição legal que assim
determina, conforme bem tratado no r. acórdão da DRJ, do qual peço vênia para
reproduzir o trecho que alcançou o assunto, vejamos:
Inicialmente, cumpre esclarecer que a DERAT/São Paulo considerou como não
declaradas as compensações vinculadas ao pedido de restituição de créditoprêmio de
IPI do presente processo. Logo, desta decisão não cabe manifestação de
inconformidade, conforme disposto no §13 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e art.
66, §8o da IN RFB, de 2008, in verbis:
Lei no 9.430/96
“Art. 74 . (...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
I previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira-se a "créditoprêmio" instituído pelo art. 1o do Decreto Lei no 491, de 5 e março
de 1969;; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (Incluída pela Lei no
11.051, de 2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal SRF. (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses previstas no
§ 12 deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)”
IN no 900/2008
“Art. 34 . (...)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à RFB
do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo VII, ao qual deverão ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
§ 2o A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
I o crédito que:
a) seja de terceiros;
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.557 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.000475/2007-94

b) se refira a "crédito prêmio" instituído pelo art. 1o do Decreto Lei no 491, de 5 de
março de 1969;
Art. 39 . A autoridade competente da RFB considerará não declarada a compensação
nas hipóteses previstas no § 3o do art. 34.
Art. 64 A autoridade da RFB competente para considerar não declarada a compensação
ou não formulado o pedido, nas hipóteses do § 3o do art. 34 e no § 1o do art. 39, é o
titular da DRF, da Derat ou da Deinf que, à data da apreciação, tenha jurisdição sobre o
domicílio tributário do sujeito passivo que apresentou o documento.
Art. 66 . É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da
ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso
ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a compensação por ele
efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do
direito creditório ou a não homologação da compensação.
§ 8o Não cabe manifestação de inconformidade contra a decisão que considerou não
declarada a compensação ou não formulado o pedido de restituição, ressarcimento ou
reembolso, bem como da decisão que não admitiu a retificação de que tratam os arts. 76
a 79 ou indeferiu o pedido de cancelamento de que trata o art. 82.”
Portanto, conforme dispositivos transcritos e observado na decisão proferida pela
DERAT/SPO, fl. 116, não cabe manifestação de inconformidade de compensações
consideradas não declaradas. Assim, o litígio do presente processo cinge-se ao pedido
de restituição de crédito prêmio de IPI.
Desta forma, não há como serem atendidas as alegações da recorrente, devendo persistir
a negativa do direito creditório pleiteado, mantendo-se a r. decisão de piso.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus Relator.
Sob estes fundamentos, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.557 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.000475/2007-94

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital